Tribunal: TJBA
Processo: 8003074-68.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003074-68.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DOLORES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ELIANE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC) E GRATIFICAÇÃO PELO INCENTIVO AO MAGISTÉRIO (GIM).

DESCUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023/2010. DEVER
RESSARCIMENTO
DAS DIFERENÇAS NÃO PAGAS.
LIMITAÇÃO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA.
APELO CONHECIDO
EM PARTE
E
, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003074-68.2023.8.05.0271
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e Apelada
MARIA DOLORES DE ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE e, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.